Tribunal: STF
Processo: RHC 211980
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Clebson David Ramos da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA PARA O SISTEMA FEDERAL. LEI N. 11.671/2008. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDICAÇÃO DE PERMANÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.



    Agravo regimental improvido.



    (HC 626.601 AgR, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento da alegada ilegalidade na renovação da permanência do réu em presídio federal de segurança máxima. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer, onde pugna pelo desprovimento do presente recurso, cuja ementa passo a citar:



    EXECUÇÃO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RENOVAÇÃO DO PRAZO DE PERMANÊNCIA DO RÉU EM PRESÍDIO FEDERAL. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTOS NOVOS E VERÍDICOS. MATÉRIA DE PROVA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE LEVARAM À TRANSFERÊNCIA DO RÉU PARA O PRESÍDIO FEDERAL. ELEVADA PERICULOSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que a análise dos fundamentos apresentados para a permanência do réu no sistema penitenciário é matéria que demanda reexame de provas dos autos, o que não pode ser feito na via estreita do habeas corpus. Destaco os seguintes julgados nesse sentido (com meus grifos):



    Habeas corpus. Processual Penal. Transferência de preso para penitenciária federal de segurança máxima em Mossoró/RN. Discussão quanto à renovação de permanência do paciente naquele estabelecimento prisional federal. Questão que não comporta análise na via do habeas corpus. Precedentes. Não conhecimento do writ.



    1. O Supremo Tribunal Federal já sinalizou que o habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que renova a permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima, a fim de se verificar seus fundamentos quanto à necessidade ou não da medida.



    (HC 119.061, ministro Dias Toffoli)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Impugnação contra decisão que determina manutenção do agravante em estabelecimento federal de segurança máxima. 3. Elementos colhidos nos autos que apontam elevada periculosidade do agravante a reclamar sua permanência. 4. Alegação defensiva de controversos dados fáticos. Necessidade de ampla dilação probatória. Inviabilidade na via do habeas corpus. 5. Agravo não provido.” (HC 183.436 AgR, ministro Gilmar Mendes) 



    Ainda, assim destacou o Superior Tribunal de Justiça (com meus grifos):



    [....] Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, para a permanência de preso no Sistema Federal, basta a persistência dos motivos que levaram à transferência (RHC n. 108.143/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 1º/ 10/2019).



    Também se sabe que o sentenciado não possui direito a cumprir pena em unidade prisional próxima ao seu meio social justificando-se a transferência para o Sistema Federal no interesse público ou do preso, conforme dispõe a Lei n. 11.671/2008.



    […].



    No presente caso, a instância local destacou que o paciente é líder de organização criminosa (Bonde dos Cachorros, aliados do Primeiro Comando da Capital) e que o sistema estadual não possui condições de mantê-lo sem risco à administração penitenciária local.



    Tais elementos, além de indicarem decisão adequadamente fundamentada, demandariam incursão em provas para serem subvertidos, medida essa incompatível com a via do habeas corpus. 



    Para além disso, observo que, no caso em exame, o Juízo da Execução Penal autorizou a renovação do prazo de permanência do ora paciente no presídio federal sob as seguintes razões (com meus grifos):



    [....] O Juízo de origem acolheu requerimento da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado de Pernambuco, solicitando a permanência do apenado no sistema penitenciário federal, sob a alegação de que é detento de alta periculosidade e envolvido com tráfico de drogas e assalto a bancos. É integrante do grupo criminoso BONDE DOS CACHORROS, que é aliado do Primeiro Comando da Capital — PCC. Sempre promove ações que buscam desestabilizar a administração Penitenciária local, exercendo papel de liderança entre os detentos envolvidos. Podemos citar diversos planos de fuga com a utilização de explosivos em que o detento esteve como um dos líderes, tornando recomendável a sua permanência em Unidade Prisional Federal de Segurança Máxima. 



    Nesse sentido, é sabido que os presídios federais, nos termos da Lei 11.671/2008, são destinados a isolar presos de elevada periculosidade, especialmente quando líderes de grupos criminosos.



    Assim, diante da existência de razões suficientes, fundadas em bases concretas, da necessidade de transferência do paciente da unidade prisional em que se encontrava recolhido para o Sistema Penitenciário Federal, no interesse da segurança pública, tendo em vista seu envolvimento com o crime organizado, entendo não existir ilegalidade na decisão ora impugnada, nos termos da orientação desta suprema Corte (PPE 822-AgR, ministro Celso de Mello).



    Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte julgado desta Suprema Corte, no HC 202.837 AgR, ministro Dias Toffoli (com meus grifos):



    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática no âmbito do STJ. Inadmissibilidade. Permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima. Via inadequada para a discussão sobre a necessidade ou não da prorrogação do período de transferência. Alegação de ausência de fundamentação adequada para ensejar o deferimento da prorrogação do período de permanência do sentenciado em estabelecimento penal federal. Constrangimento ilegal não configurado. Agravo regimental não provido.



    1. Consoante a Jurisprudência da Corte, “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    2. O habeas corpus não é a via adequada para revisitar decisão que determina o reingresso/permanência do preso em penitenciária federal de segurança máxima a fim de se verificar os fundamentos quanto à necessidade ou não da medida.



    3. No caso, não há como ter-se como eivada de flagrante ilegalidade a decisão questionada, especialmente porque bem demonstrado o interesse da segurança pública na espécie, considerados o fatos de tratar-se de líder de organização criminosa cujo retorno ao sistema prisional estadual poderia ocasionar risco à ordem pública e de persistirem os motivos que ensejaram a medida. Não é o habeas corpus a via adequada para essa discussão.



    4. Agravo regimental não provido. 



    Entendo, desse modo, não haver reparos a se fazer na decisão recorrida.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator